Tribunal: TJDFT
Processo: 0720411-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA COM BASE NA PRESCRIÇÃO. PEDIDO RESCISÓRIO. PROVA CUJA FALSIDADE FOI DEMONSTRADA EM PROCESSO CRIMINAL. EFEITOS DA REVELIA. INAPLICÁVEIS. QUESTÃO PREJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO. IMPROCEDENTE.

1. Trata-se de ação rescisória ajuizada com fulcro no artigo 966, VI, do CPC, em que se busca rescindir o julgado sob a premissa de que a sentença foi proferida com base em prova cuja falsidade foi apurada em juízo criminal.

2. Em que pese não tenha havido resposta por parte do requerido, mesmo regularmente citado, não se operam os efeitos da revelia, porquanto prevalecem os princípios da preservação da coisa julgada e da segurança jurídica.

3. A pretensão indenizatória deduzida na ação originária não tem como causa de pedir fato que deva ser apurado na esfera criminal. É dizer, o reconhecimento da responsabilidade do Banco réu na ação indenizatória não depende da apuração da responsabilidade criminal do autor do ato apontado como criminoso, não se tratando, portanto, de questão prejudicial.

4. Pedido rescisório improcedente.